Tribunal: TJDFT
Processo: 0766616-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0766616-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERALDO CARLOS BARBOSA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de desistência recursal formulado (ID 62576191), tendo em vista que o recurso não foi conhecido por deserção, conforme decisão de ID 62528307). Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora